Tribunal: TJSP
Processo: 1004250-51.2025.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo internacional. Extravio definitivo de bagagem de mão. Despacho compulsório. Reparação por danos materiais e compensação por danos morais. Demanda julgada procedente. Apelou a ré. Inadmissibilidade. Prescrição. Inocorrência. Aplicação da teoria da actio nata. Prazo bienal do art. 35 da Convenção de Montreal inicia-se apenas com a ciência inequívoca da lesão, que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo internacional. Extravio definitivo de bagagem de mão. Despacho compulsório. Reparação por danos materiais e compensação por danos morais. Demanda julgada procedente. Apelou a ré. Inadmissibilidade. Prescrição. Inocorrência. Aplicação da teoria da actio nata. Prazo bienal do art. 35 da Convenção de Montreal inicia-se apenas com a ciência inequívoca da lesão, que ocorre no momento da confirmação formal do extravio definitivo pela transportadora, e não na data do desembarque dos passageiros. Prejudicial afastada. Responsabilidade objetiva configurada. O despacho compulsório de bagagem de mão transfere à ré o risco sobre itens que o passageiro pretendia manter sob sua guarda. A ausência de declaração de bens não prejudica a parte autora, pois a faculdade de exigir tal formalidade (art. 734, CC) não foi exercida pela ré no momento oportuno. Danos Materiais: Indenização mantida no teto de 1.000 DES por passageiro (art. 22.2 da Convenção de Montreal). Danos Morais: O extravio definitivo de pertences pessoais, incluindo itens de saúde (aparelho CPAP), ultrapassa o mero dissabor. Indenização fixada em R$ 10.000,00 por autor que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em consonância com os precedentes desta Col. Câmara. A limitação indenizatória prevista na Convenção de Montreal não se aplica aos danos morais, prevalecendo, nestes casos, a legislação consumerista nacional. Tema 210 do STF (RE 636.331). Sentença mantida, com majoração da verba honorária. Recurso desprovido.